Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007350-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA SANTOS CASTEDO - CPF: 705.708.331-91 (APELANTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO CONTRATUAL C/C RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCELA FINAL “BALÃO” – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – DIFICULDADES FINANCEIRAS SUPERVENIENTES QUE INTEGRAM O RISCO ORDINÁRIO DO CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DIVERSA OU PAGAMENTO POR PARTES (ARTS. 313 E 314 DO CC) –
PACTA SUNT SERVANDA
– INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA (ART. 421-A DO CC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Dificuldades financeiras decorrentes de desemprego, doença ou reestruturação pessoal não configuram, por si sós, fato extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão compulsória de contrato regularmente celebrado.

Inexistindo abusividade ou desequilíbrio superveniente, não pode o Poder Judiciário compelir o credor a aceitar parcelamento não pactuado da parcela final do financiamento, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007350-42.2025.8.11.0041

APELANTE:

SARA SANTOS CASTEDO

APELADO:

BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de re
curso de
apelação interposto po
r
SARA SANTOS CASTEDO
, contra r. sentenç
a
proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-
MT,
Dr
a
.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
,

lançada nos autos
d
a

ação de rerratificação contratual c/c renegociação de dívida,
ajuizada em face d
e

BANCO HONDA S
/
A
,
que
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a
parte
autora interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a aplicação da legislação consumerista e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
, bem como aponta
que não pretende rescindir ou invalidar o contrato, mas apenas viabilizar o adimplemento da obrigação dentro de sua atual capacidade financeira, invocando, ainda, as disposições do Código de Defesa do Consumidor relativas à prevenção e ao tratamento do superendividamento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso
para que seja autorizado o parcelamento da parcela “balão”, bem como a redução ou afastamento dos honorários sucumbenciais
(Id. 324298372).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Honda S
/
A no Id. 324833356, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao argumento de que a pretensão recursal busca impor ao credor condição diversa da contratada, em afronta aos art
igos
313 e 314 do Código Civil, bem como ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Preparo recolhido no I
d. 324631381.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pelo apelado em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que
a
recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

S
uperada
tal questão
, passa-se à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de intervenção judicial para impor à instituição financeira credora o parcelamento da denominada “parcela balão”, no valor de R$50.121,55
(cinquenta mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos)
, correspondente à última prestação de contrato de financiamento de veículo regularmente celebrado entre as partes, sob o fundamento de dificuldades financeiras supervenientes enfrentadas pela consumidora.

Sem razão a apelante.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, a pretensão deduzida não encontra amparo no ordenamento jurídico. O contrato foi livremente pactuado, com cláusula expressa prevendo a existência de parcela final elevada, estrutura típica de contratos com pagamento “balão”, cuja validade, por si só, não foi infirmada por
qualquer elemento probatório apto a evidenciar abusividade, ilicitude ou desequilíbrio contratual superveniente.

É certo que as instituições financeiras
se submetem
às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, tal circunstância não autoriza concluir pela existência de direito potestativo do consumidor à renegociação judicial da dívida, tampouco legitima a substituição da vontade das partes pelo Poder Judiciário, fora das hipóteses legalmente previstas.

A alegação de dificuldades financeiras decorrentes de desemprego, doença ou reestruturação pessoal, embora socialmente sensível, não configura fato extraordinário e imprevisível a justificar a revisão compulsória do contrato, nos moldes dos ar
tigos
317 e 478 do Código Civil. Trata-se, a rigor, de eventos inseridos no risco ordinário da vida econômica do contratante, insuficientes para autorizar a imposição judicial de moratória ou novação sem a anuência do credor.

Com efeito, dispõe o art
igo
313 do Código Civil que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, ao passo que o art
igo
314 do mesmo diploma legal veda a imposição de pagamento por partes quando não ajustado. A pretensão de parcelamento da parcela final consubstancia, na prática, tentativa de modificação unilateral do sinalagma contratual, em frontal afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
.

A respeito do tema – e guardadas as proporções dos casos, extrai-se da jurisprudência
deste Sodalício, bem como dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
DECISÃO QUE FACULTOU AO RÉU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO
– RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR – ARTS. 313 E 314, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA -
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUANTO AO INADIMPLEMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o Juízo de piso, contrariando a vontade da Exequente e o Contrato pactuado entre as partes, acatou o pedido do Executado para quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso.
Contudo, a parte credora não é obrigada a aceitar a renegociação da dívida, por meio da quitação dos valores em atraso, nos termos do que dispõem os artigos 313 e 314 do Código Civil.
Mesmo que assim não fosse, ante a validade contratual, vige na hipótese o princípio da força vinculante do contrato (pacta sunt servanda), sendo que, ao devedor em mora, que não adimpliu a obrigação no tempo e forma convencionados, é defeso utilizar-se da consignação com efeito de pagamento, ante a insuficiência do valor do depósito. Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão merece ser reformada, tendo em vista que não se trata de recusa injustificada do credor, mas sim, de aplicação dos termos do contrato pactuado entre as partes, em especial a cláusula resolutiva expressa
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118623120248110000, Relator.:
DES.
SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA CREDORA/REQUERIDA, ORA APELANTE –
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO
– AÇÃO IMPROCEDENTE. Como a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 118952980), expõe que não aceita o parcelamento da dívida, uma vez que tal hipótese é uma condição ofertada por mera liberalidade e não se trata de injusta recusa, à toda evidência, não há como julgar procedente a demanda e lhe impor o recebimento do seu crédito na forma disposta na inicial, sob pena de se violar o disposto no artigo 313 do Código Civil, acima mencionado
.
”

(TJ-MT 10128263720208110041 MT, Relator.:
DESA.
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO.
INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso contra sentença que julgou improcedente pedido do Município para compelir concessionária de energia elétrica a aceitar proposta específica de parcelamento de dívida no valor de R$ 1.721.161,57. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se o Poder Judiciário pode impor à concessionária de energia elétrica condições específicas de parcelamento de dívida não aceitas voluntariamente. III. Razões de decidir 3.
O Código Civil veda expressamente a imposição de recebimento parcelado ao credor quando não houver ajuste prévio nesse sentido (art. 314).
4. A dificuldade financeira do devedor, ainda que decorrente de cenário de
crise ou redução de arrecadação, não autoriza a intervenção judicial para mitigar o princípio da autonomia da vontade. 5. O parcelamento de dívida constituída é prerrogativa do credor, não podendo o Judiciário intervir na relação contratual para impor condições não aceitas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese 6. Tese: "É vedado ao Poder Judiciário impor ao credor aceitação de proposta de parcelamento de dívida não pactuada, mesmo em se tratando de serviço público essencial, em respeito à autonomia da vontade." 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime
.
”

(TJ-AL - Apelação Cível: 07002615420208020045 Murici, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 11/03/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. EXCESSO DE GARANTIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE VALOR DO IMÓVEL E DA DÍVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação revisional, na qual se alegava abusividade contratual e excesso de garantia. A autora buscava a revisão da cláusula que vinculou imóvel rural como garantia de dívida. Requereu a adequação proporcional da garantia, sob os fundamentos da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em: (i) definir se houve omissão da sentença
quanto ao pedido de revisão da garantia real vinculada ao contrato de consórcio; (
ii
) estabelecer se há excesso de garantia capaz de configurar desequilíbrio contratual e justificar intervenção judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não incorre em omissão, tendo analisado, ainda que de forma implícita, a validade das cláusulas contratuais como um todo, inclusive aquelas relativas à garantia real. 4. O contrato de consórcio foi celebrado de forma voluntária, com cláusulas claras e expressamente aceitas pela autora, em conformidade com a Lei no 11.795/2008. 5. A desproporção entre o valor da garantia e o valor da dívida, por si só, não caracteriza abusividade ou violação à boa-fé objetiva, sendo legítima a prática de vincular garantias superiores como forma de mitigação de risco em operações financeiras. 6. A ausência de prova pericial sobre o valor de mercado do imóvel inviabiliza o reconhecimento judicial do alegado excesso de garantia, sendo insuficiente a avaliação unilateral apresentada. 7. Inexistem nos autos elementos que demonstrem vício de consentimento, lesão, erro substancial ou conduta abusiva da administradora de consórcios, o que afasta a possibilidade de revisão contratual à luz dos
arts
. 421, 421-A e 422 do Código Civil.
8. A aplicação dos
arts
. 313 e 314 do Código Civil impede a substituição ou redução unilateral da garantia por parte do devedor, em respeito ao princípio pacta sunt servanda e à autonomia privada.
9. A manutenção da garantia integral está amparada no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não configurando enriquecimento sem causa nem desequilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão de cláusula contratual relativa à garantia real somente é admissível
quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de abusividade, vício de consentimento ou manifesta desproporcionalidade jurídica. 2. A simples diferença entre o valor do bem dado em garantia e o montante da dívida não autoriza, por si só, a intervenção judicial para adequação da garantia, sobretudo quando ausente prova técnica e tendo sido o contrato livremente celebrado. 3. A análise da validade do contrato e de suas cláusulas abrange implicitamente os termos da garantia pactuada, não havendo nulidade por omissão quando a fundamentação abarca o cerne da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC,
arts
. 188, I; 313; 314; 421; 421-A; 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 98, 99, §§ 2o e 3o; Lei no 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.259429-9/002, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 30.09.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .25.158907-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 29.10.2025
”
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50005211920248130473, Relator.: Des.(a) Ivone
Guilarducci
, Data de Julgamento: 28/11/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025)

Não bastasse, o contrato em exame encontra-se garantido por alienação fiduciária, sendo pacífico o entendimento de que, nesse tipo de ajuste, o inadimplemento da prestação remanescente autoriza a adoção dos meios legais de tutela do crédito, não se aplicando, como regra, a teoria do adimplemento substancial, sobretudo quando a parcela final é expressiva e estrutural ao negócio jurídico firmado.

Também não procede a invocação genérica dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Tais
postulados não se prestam a legitimar o inadimplemento, nem a transferir ao credor o risco econômico do devedor, devendo ser compreendidos como instrumentos de contenção de abusos, o que não se verifica na hipótese.

Ressalte-se, ainda, que a apelante adimpliu 35 das 36 parcelas pactuadas sem qualquer insurgência quanto à validade da cláusula da parcela “balão”, vindo a questioná-la apenas no momento de seu vencimento, conduta que vulnera a boa-fé objetiva e atrai a incidência da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Diante desse cenário, inexistindo ilegalidade, abusividade ou desproporção superveniente capaz de justificar a intervenção judicial pretendida, correta se mostra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada
por seus próprios fundamentos
.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados
pel
a
recorrente
para

1
5
% (
cinco
po
r cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026